Tribunal: TJES
Processo: 0001316-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001316-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

APELADO: JOANA DARC DO SACRAMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001316-45.2021.8.08.0024

APELANTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A

APELAD
A
: JOANA D’ARC DO SACRAMENTO ARAÚJO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. PLANO FGB. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO AO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repactuação das cláusulas de rentabilidade de plano de previdência privada complementar aberta denominado FGB ou, subsidiariamente, de resolução contratual com possibilidade de resgate ou portabilidade das reservas acumuladas. A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial atuarial e, no mérito, a existência de onerosidade excessiva decorrente da queda das taxas de juros, aumento da expectativa de vida da população e novas exigências regulatórias da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de perícia atuarial específica, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a queda das taxas de juros, o aumento da longevidade da população e as exigências regulatórias supervenientes caracterizam acontecimentos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão ou resolução do contrato de previdência privada por onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ao julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

4. A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, consistente na verificação da possibilidade de transferência dos riscos da atividade empresarial ao consumidor, circunstância que torna dispensável a realização de perícia atuarial para quantificação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro.

5. A utilização de prova emprestada consistente em laudos periciais produzidos em demandas idênticas reforça a suficiência do conjunto probatório para formação do convencimento judicial.

6. A relação jurídica entre entidade aberta de previdência complementar e participante do plano submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 563 do STJ.

7. A revisão contratual fundada na teoria da onerosidade excessiva exige a demonstração de fato extraordinário e imprevisível capaz de alterar substancialmente a base objetiva do negócio jurídico, nos termos do art. 478 do Código Civil.

8. A queda das taxas de juros, o aumento da expectativa de vida da população e as alterações regulatórias da SUSEP constituem fatores inerentes ao risco da atividade securitária e previdenciária, previsíveis e compatíveis com contratos de longa duração, não caracterizando acontecimentos extraordinários aptos a justificar a revisão contratual.

9. A pretensão de alteração unilateral das cláusulas de rentabilidade ou de imposição de resgate compulsório das reservas transfere indevidamente ao consumidor os riscos do empreendimento, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da proteção contratual do consumidor.

10. A manutenção do equilíbrio atuarial dos planos de previdência complementar deve ser promovida mediante adequada gestão empresarial e observância das exigências técnicas impostas pela SUSEP, não sendo admissível a supressão de direitos contratuais consolidados dos participantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial atuarial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e o acervo documental é suficiente para o julgamento da lide.

2. A queda das taxas de juros, o aumento da longevidade da população e as alterações regulatórias da SUSEP integram o risco inerente à atividade de previdência privada complementar aberta e não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar revisão contratual por onerosidade excessiva.

3. A entidade de previdência privada não pode transferir ao consumidor os riscos do empreendimento mediante alteração unilateral das condições de rentabilidade do plano previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, § 11. CDC, arts. 4º, III, 6º, V, 47 e 51, IV e XIII. CC, arts. 317 e 478 a 480. LC nº 109/2001, arts. 3º, III, e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018, DJe 18.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; STJ, Súmula 563; TJES, AC 5039956-95.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 17.11.2025; TJES, AC 5005301-43.2021.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 23.08.2023; TJPR, AC 0007921-79.2021.8.16.0025, 6ª Câmara Cível, Rel. Subst. Horacio Ribas Teixeira, j. 01.04.2025; TJRS, AC 5125828-87.2022.8.21.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Desª Cláudia Maria Hardt, j. 29.08.2024; TJSP, AC 1000561-51.2021.8.26.0008, 27ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 11.04.2023; TJMG, AC 5000523-86.2021.8.13.0313, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001316-45.2021.8.08.0024

APELANTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A

APELAD
A
: JOANA D’ARC DO SACRAMENTO ARAÚJO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A
em face da sentença (ID 18591219) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
JOANA D’ARC DO SACRAMENTO ARAÚJO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 18591227), o apelante aduz que a sentença deve ser anulada em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que houve indeferimento do pedido de produção de prova pericial atuarial. Subsidiariamente, alega a ocorrência de onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, provocadas pela queda histórica das taxas de juros, aumento da longevidade da população e novas exigências regulatórias da SUSEP. Pugna, assim, pela repactuação das cláusulas de rentabilidade do plano FGB ou, sucessivamente, pela resolução do contrato com a portabilidade das reservas.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 18591230.

Por meio da presente demanda, a apelante EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A sustenta, em síntese, que o plano previdenciário denominado FGB (Fundo Garantidor de Benefício) contratado pela requerida tornou-se excessivamente oneroso em razão de fatores externos e imprevisíveis, notadamente a queda acentuada das taxas de juros no cenário nacional, o aumento da expectativa de vida da população (tábua biométrica) e a superveniência de novas exigências regulatórias da SUSEP.

Sob esse fundamento, postulou a repactuação das condições contratuais — com a alteração da rentabilidade garantida para IPCA + 0% no período de concessão — ou, sucessivamente, a resolução do negócio jurídico, facultando-se à participante a opção de resgate total ou portabilidade das reservas acumuladas.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito de forma antecipada por considerar que a matéria era exclusivamente de direito e que o acervo probatório documental, acrescido da utilização de prova emprestada (laudo pericial de caso idêntico), era suficiente para a formação de seu convencimento, tornando despicienda a dilação instrutória.

A fundamentação sentencial assentou que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que as variações econômicas e demográficas constituem riscos inerentes à atividade lucrativa de previdência privada de longo prazo, não configurando acontecimentos extraordinários aptos a autorizar a revisão por onerosidade excessiva ou a transferência dos riscos do empreendimento à consumidora.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, nos termos relatados.

Assim, cinge-se a controvérsia a aferir se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial atuarial específica e se resta configurada onerosidade excessiva no plano de previdência pactuado a justificar sua revisão.

De plano, destaco que não vislumbro hipótese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A propósito, cito:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

No caso em apreço, a Magistrada singular, na qualidade de destinatária final das provas, entendeu pela suficiência do acervo documental para a formação de seu convencimento. A esse respeito, sublinhe-se que a matéria controvertida é essencialmente de direito, versando sobre a possibilidade jurídica de revisão contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria da Imprevisão.

Portanto, para o deslinde da controvérsia, mostra-se, de fato, desnecessária a quantificação numérica do suposto déficit, uma vez que, como se demonstrará adiante, a questão nuclear reside na (im)possibilidade de transferência dos riscos do empreendimento ao consumidor. Trata-se, assim, de evidente questão de direito, e não de fato, que dispensa a perícia atuarial.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A .
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO OU RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA .
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. [...] II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a entidade previdenciária pode revisar ou rescindir o contrato com base na teoria da imprevisão e na onerosidade excessiva. Também se discute a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial atuarial. III . RAZÕES DE DECIDIR O
indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida se revela eminentemente jurídica, sendo prescindível para o convencimento do juízo.
A revisão ou rescisão contratual por onerosidade excessiva ou imprevisibilidade exige a ocorrência de eventos extraordinários e imprevisíveis que alterem significativamente o equilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto. [...]

(TJ-PR 00079217920218160025 Araucária, Relator.: substituto horacio ribas teixeira, Data de Julgamento: 01/04/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
POSSIBILIDADE DE O PARTICIPANTE DO PLANO DE APOSENTADORIA REALIZAR CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS AO INCREMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE . ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS QUE PERMITEM O JULGAMENTO DA LIDE.
[...]

(TJ-SC - Apelação: 5018058-23.2022.8 .24.0075, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 12/12/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A. PLANO FGB
. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. REPACTUAÇÃO OU EXTINÇÃO DO PLANO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada .
A prova pericial atuarial não se mostrava imprescindível ao deslinde do feito, consubstanciado no exame da possibilidade de repactuação das condições contratuais previstas em plano de previdência complementar, ou mesmo de sua resolução, fundamentados os pleitos em onerosidade excessiva, desequilíbrio econômico-financeiro e na teoria da imprevisão, na forma dos artigos 317 e 478 do Código Civil, matéria portanto eminentemente de direito
. [...]

(TJ-RS - Apelação: 51258288720228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 29/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Como se não bastasse, cumpre pontuar que houve a apresentação de prova emprestada (laudos produzidos em casos idênticos), a qual foi devidamente deferida e analisada pelo juízo a quo, o que supre qualquer necessidade de dilação probatória adicional.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Em evolução, destaco que a relação jurídica em apreço é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 563, do STJ, a qual preleciona que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar
”.

Nessa perspectiva, não se desconhece que o próprio CDC autoriza a revisão de contratos,
em favor do consumidor
, à luz da Teoria da Base Objetiva do Negócio Jurídico, conforme dispõe o art. 6º, V. Trata-se, portanto, de disposição que não socorre à apelante.

Por outro lado, poder-se-ia considerar viável a revisão contratual pretendida à luz da Teoria da Onerosidade Excessiva, prevista no art. 478, CC, aplicável a contratos de execução continuada ou diferida, quando há acontecimento extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva a uma das partes e extrema vantagem a outra.

Nada obstante, compreendo, tal como o Juízo
a quo
, que os aludidos requisitos não estão presentes na hipótese vertente.

Isso porque os fundamentos alegadamente imprevisíveis que justificariam, no entender da apelante, a revisão do contrato, como queda das taxas de juros no cenário nacional e o aumento da expectativa de vida da população, não podem ser considerados eventos "extraordinários", mas fatores cíclicos e tendências demográficas previsíveis e documentadas há décadas. Consistem, bem é de ver, em questões que se inserem no risco do negócio e não podem servir de escudo para subtrair da entidade o dever de cumprir o pactuado.

Por certo, tratando-se de contrato de trato sucessivo, a álea é elemento intrínseco. Pretender a repactuação das cláusulas de rentabilidade no momento em que o cenário de mercado torna-se desfavorável à empresa significaria transferir integralmente o risco do negócio à parte vulnerável, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

Ademais, a tentativa de modificar unilateralmente o índice de rentabilidade ou impor o resgate forçado das reservas encontra óbice no art. 51, incisos IV e XIII, do CDC, por configurar abusividade e desvantagem exagerada. A manutenção do equilíbrio atuarial deve ser buscada pela entidade mediante a gestão eficiente de seus ativos e provisões, e não através da supressão de direitos contratuais consolidados.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, eis que a onerosidade alegada decorre da própria natureza do serviço prestado e do risco assumido pela apelante ao tempo da contratação.

A propósito, as conclusões aqui externalizadas já têm sido adotadas por este c. Tribunal de Justiça em demandas envolvendo a apelante Evidence Previdência S/A, veja-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. PLANO FGB. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por entidade de previdência privada contra sentença que julgou improcedente seu pedido de repactuação ou resolução de contrato de plano de previdência (FGB), sob o fundamento de que as alterações econômicas, demográficas e regulatórias alegadas como imprevisíveis inserem-se no risco inerente à sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de perícia atuarial, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os efeitos da revelia do réu implicam a procedência do pedido da autora; (iii) determinar se a queda nas taxas de juros, o aumento da longevidade e as mudanças regulatórias configuram acontecimentos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão ou resolução do contrato por onerosidade excessiva, com base na teoria da imprevisão; e (iv) verificar se o participante, em período de diferimento, possui mera expectativa de direito que autorizaria a alteração unilateral das regras do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia central é jurídica – a configuração ou não de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis –, tornando a produção de prova pericial atuarial para quantificar o desequilíbrio financeiro uma medida inócua e despicienda para a solução da causa.

4. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia (art. 344 do CPC) não acarreta a procedência automática do pedido, pois não exime o julgador de analisar a qualificação jurídica dos fatos e o direito aplicável ao caso.

5. A relação jurídica entre a entidade aberta de previdência complementar e o participante é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 563/STJ.

6.
A queda nas taxas de juros, o aumento da expectativa de vida e a alteração de normas regulatórias não constituem acontecimentos extraordinários e imprevisíveis para a entidade previdenciária, mas sim variáveis inerentes e constitutivas do risco de sua atividade empresarial, que deveriam ser projetadas em seus cálculos atuariais.

7. A pretensão da entidade de alterar o contrato ou resolvê-lo, após mais de duas décadas de vigência, viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da proteção ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada (arts. 4º, III, 47 e 51, IV, do CDC).

8. A alegação de que o participante possui mera expectativa de direito não se sustenta, pois a lide não trata do direito ao benefício em si, mas do direito à manutenção das condições contratuais que regem a fase de acumulação de recursos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(TJES - AC 5039956-95.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desª Heloisa Cariello, Data: 17/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO OFERECIDO POR ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – A FGB – REVISÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO CDC – TAXA DE JUROS E EXIGÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA – IMPREVISÃO E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO VERIFICADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A DISCIPLINA DADA PELA LC 109/2021 E PELA AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE, QUE DETÉM A EXPERTISE TÉCNICA PARA DISCIPLINAR A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade decorrente do indeferimento da prova pericial e julgamento antecipado da lide, posto que compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. Incidência das disposições consumeristas, nos termos da Súmula nº 563 do C. STJ (“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”).

3.
O aumento na expectativa de vida da população e mudanças no cenário socioeconômico do país são fatores que se inserem no risco do negócio, mormente no caso da apelante, que atua no ramo de previdência complementar de caráter aberto, o que pressupõe o mínimo de segurança para assegurar a manutenção das condições contratadas para o pagamento da prestação no momento de maior necessidade do contratante – na velhice, quando há, em geral, o aumento no custo de vida e a redução da renda mensal do beneficiário. Eventuais reduções nas taxas de juros, evidentemente, devem estar inserida na equação econômica do contrato, e, de igual forma, não representam fator superveniente de imprevisão, até mesmo porque, como mencionado na exordial, trata-se de exigência da entidade que regulamenta o setor.

4. A atividade desempenhada pela SUSEP está inserida na obrigação de controle do Estado das entidades de previdência complementar, como se verifica no art. 5o da Lei Complementar nº 109/2001, que exige, em razão da longa duração desses contratos, uma técnica atuarial que seja sólida, a fim de garantir a capacidade da entidade para efetuar os pagamentos dos beneficiários quando preenchidas as condições estabelecidas. É descabido, assim, o argumento da apelante no sentido de que a exigência de lastro econômico pela SUSEP “altera inteiramente a base objetiva do contrato”, afinal, ao determinar que os planos constituam reservas, provisões e fundos, a entidade nada mais fez do que dar cumprimento ao que determina o art. 3o, III da LC 109/2001.

5. É a autarquia especializada quem detém a técnica e a expertise necessária, bem como os mecanismos cabíveis, para solucionar eventuais desequilíbrios e crises nos planos de previdência complementar. Em 2019, ao julgar o AgR no RE 1.083.955/DF, o STF, reconhecendo a complexidade inerente às controvérsias envolvendo assuntos objeto de controle por parte de entidades especializadas do Estado, entendeu que (i) esse tipo de demanda é distinta daquelas comumente enfrentadas por órgãos jurisdicionais, que devem guardar deferência às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras, organizadas e estruturadas para aquele específico fim, bem como, (ii) nesses casos, a intervenção judicial que adentra no conteúdo do mérito administrativo – o que difere do controle de legalidade – é descabida também pela alta probabilidade de que sobrevenham consequências negativas às iniciativas da Administração, ao comprometer a unidade e coerência da política regulatória.

6. Recurso desprovido.

(TJES - AC 5005301-43.2021.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 23/08/2023)

No mesmo sentido têm decidido os demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
Contrato de participação em plano denominado Fundo Garantidor de Benefícios – FGB - PREVIDÊNCIA PRIVADA. Entidade aberta de previdência complementar
. Respeitável sentença que julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. RECURSO DA PARTE AUTORA. Apela Evidence Previdência S/A., para buscar a reforma da sentença . Aduz cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. Pugna a apelante seja reformada a sentença, acolhendo-se os pedidos iniciais e determinando-se a repactuação do contrato firmado, do "FGB" do requerido, para que incidam as condições de rentabilidade da Carteira, eliminada a distribuição do excedente financeiro, no Período de Diferimento, e "IPCA + 0%", no Período de Concessão, a fim de viabilizar a continuidade do contrato após o restabelecimento do equilíbrio contratual entre as partes. Alternativamente, busca a resolução do contrato previdenciário "FGB" firmado com o participante apelado, com a disponibilização do saldo de conta acumulado no referido plano em seu favor, para a utilização dos institutos do resgate ou portabilidade. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA . Perícia atuarial desnecessária diante da controvérsia sobre matéria de direito. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Súmula 563, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dever de boa-fé e transparência . Legítima expectativa do contratante de obtenção da rentabilidade contratada.
TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA . Alteração do cenário macroeconômico, queda de taxa de juros, aumento da expectativa de vida e exigência do órgão regulador de aporte financeiro, integram o risco próprio do contrato de previdência privada. Entidade que pretende rediscutir o contrato quando lhe compete o cumprimento do pactuado.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil . RECURSO DESPROVIDO

(TJ-SP 10005615120218260008 São Paulo, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 11/04/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR - COMPANHIA ABERTA
- DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA TÉCNICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - PERÍODO DE DIFERIMENTO - ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E EXCLUSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO EXCEDENTE FINANCEIRO - NÃO CABIMENTO - RESOLUÇÃO - NÃO CABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Não se há de falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de sucinta, ela apresenta as razões de decidir, permitindo o perfeito exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório - O fato de o julgador singular julgar improcedente o pedido inicial para afastar a teoria da imprevisão, por violação ao disposto no artigo 489, § 1º, IV, do CPC, não torna nula a sentença, porque essa disposição normativa somente reforça o entendimento de que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses alegadas pelas partes, quando tem motivo suficiente para proferir a decisão - A prova técnica não vincula o julgador e pode ser dispensada ou apreciada, de acordo com o disposto no art. 471 do CPC, considerando os demais elementos presentes nos autos -
A Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva é aplicável exclusivamente quando comprovado fato imprevisto, extraordinário e prejudicial, com repercussão grave na equação contratual, nos termos dos artigos 478 a 480, do Código Civil de 2002 - A simples mudança superveniente nas circunstâncias iniciais vigentes não basta, por si só, para autorizar a readequação do contrato, haja vista que são inerentes ao risco da atividade desempenhada pela entidade de previdência privada complementar.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50005238620218130313, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. EVIDENCE PREVIDÊNCIA. FGB . REPACTUAÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA . BOA-FÉ CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. - Preliminar de violação ao devido processo legal: Não merece atenção a preliminar ventilada, porquanto as provas necessárias ao deslinde do feito foram produzidas durante a instrução processual. Ademais, vige no Ordenamento Pátrio o art . 370 no Código de Processo Civil, de modo que cabe ao magistrado, sendo o destinatário da prova, valorar a necessidade ou desnecessidade de sua produção, cotejando os dados existentes nos autos. Preliminar rejeitada.-
A parte ré detém vulnerabilidade técnica sobre a matéria, que é a atividade-fim do negócio da parte autora, ou seja, a autora é a detentora da expertise sobre o que vende. Desse modo, considerando a atividade desenvolvida, deverá assumir os riscos do negócio, especialmente considerando a adesão, pela parte ré, ao contrato redigido integralmente pela parte autora .- Argumentos envolvendo fatos econômicos não caracterizam eventos extraordinários e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva a albergar a pretensão de repactuação ou resolução contratual conforme previsto nos arts. 317 e 478 do CC.
- De acordo com o disposto no art. 292, II, do CPC, como o objeto da ação é a modificação do contrato, o valor da causa é o do contrato ou de sua parte controvertida .PRELIMINAR RECHAÇADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50060818020218210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/06/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.